Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720998-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REU: WALDEMAR NAVES DO AMARAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por 3 Irmãos Materiais de Construção Ltda. para desconstituir a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação divisória (processo no 0006584-06.2017.8.07.0006), julgou procedente o pedido inicial e declarou a divisão do imóvel de propriedade de Waldemar Naves do Amaral (matrícula 4535), nos limites e coordenadas de georreferenciamento estabelecidas no laudo pericial (ID no 53070164). 2. A autora narra, em suma, que a sentença rescindenda violou norma jurídica (CPC, art. 966, V), pois demarcou área dentro de sua propriedade. Reforça que não foi citada para integrar a lide, o que violou o contraditório e a ampla defesa. 3. Sustenta que o autor da ação originária, Waldemar Naves do Amaral, requereu a declaração da divisão do imóvel localizado na gleba de terras com área de 3,50 hectares, inserida em área maior da Gleba 7M, Quinhão no 7, da Fazenda Paranoá, conhecida como “Sobradinho dos Melos”, matrícula no 4535 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 4. Explica que a sentença rescindenda julgou procedente o pedido e declarou a divisão do imóvel de propriedade do autor com base em georreferenciamento produzido por intermédio de prova pericial e declarou que os coproprietários foram citados, mas não compareceram nas datas e horas marcadas para a realização das vistorias periciais, “perdendo a oportunidade de indicar a localização de cada uma de suas áreas”. 5. Acrescenta que os supostos coproprietários não se manifestaram, porque não possuíam interesse e que é o real proprietário do imóvel objeto da controvérsia (matrícula no 14.258). Alega que contratou perito para comprovar suas alegações, com elaboração de novo laudo pericial (CPC, art. 966, VII; ID no 53069291). 6. Pede a concessão da liminar para que seja determinado o bloqueio da matrícula no 4535 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF em nome de Waldemar Naves do Amaral e a suspensão dos efeitos da certificação do imóvel. No mérito, pede a procedência do pedido para rescindir a sentença proferida nos autos no 0006584-06.2017.8.07.0006 e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido para que seja realizada nova perícia. 7. Atribuiu à causa o valor de R$ 25.831,51, com base no valor da causa da ação principal. 8. A autora foi intimada para emendar a petição inicial para esclarecer se a pretensão é declaratória de nulidade ou de rescisão; apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos; esclarecer a inconsistência entre as matrículas e recolher as custas e o depósito prévio (IDs no 59580344 e no 60978122). 9. Em resposta, apresentou as petições de ID no 60676502 e no 61093223 e documentos seguintes. 10. Cumpre decidir. 11. Esta é a segunda ação rescisória proposta pela autora com a pretensão de desconstituir a sentença rescindenda. Na primeira, distribuída em 3/11/2023 sob o no 0747192-13.2023.8.07.0000, a petição inicial foi indeferida porque a autora não atendeu a determinação de emenda para esclarecer: (a) o ajuizamento da ação rescisória em vez de Querela Nullitatis Insanablis; e (b) a inconsistência entre o número das matrículas dos imóveis a fim de comprovar a sua condição de terceiro juridicamente interessado. 12. Ao emendar a petição inicial, a autora esclareceu que pretensão é de rescisão da sentença com base no CPC, art. 966, V (violação de norma jurídica) e VIII (erro de fato). Afirmou, em suma, que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não participou da lide objeto da controvérsia, mesmo sendo a real proprietária do bem. Alegou, também, que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, pois demarcou área dentro de sua propriedade. 13. Não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório por ausência de citação. 14. A matrícula do imóvel da autora é no 14258 (ID no 59429193). Por sua vez, a ação divisória na qual foi proferida a sentença rescindenda foi proposta por Waldemar Naves do Amaral para delimitar a área de 3,5 ha inserida na área do imóvel objeto da matrícula no 4535 do 7o Ofício do Registro de Imóveis. 15. Todos os coproprietários constantes na certidão de matrícula do imóvel matrícula no 4535 foram citados (certidão do imóvel e mapa processual; IDs no 37355772 e no 57924705 dos autos originários), inexistindo a suposta ilegitimidade dos réus da ação originária, tampouco qualquer obrigatoriedade de citação da autora, que, repita-se, é proprietária de imóvel distinto. 16. Por outro lado, a pretensão da rescisão com base no CPC, art. 966, VII (erro de fato), exige que o erro de fato seja verificável do exame dos autos, isto é, que a apuração do equívoco seja realizada com base nas provas produzidas no processo originário. 17. Contudo, a prova utilizada pela autora para comprovar a suposta sobreposição das áreas dos imóveis não foi produzida no processo originário, mas apresentada na inicial da própria rescisória (laudo particular elaborado em 12/4/2023, ID no 59429211), o que não se admite. Referido documento sequer pode ser enquadrado como prova nova (CPC, art. 966, VII), porque inexistente à época em que foi processada e julgada a demanda originária. 18. De qualquer forma, na ação originária a demarcação da área foi realizada com base nos limites estabelecidos na certidão de matrícula do imóvel no 4535 e no laudo pericial elaborado por perito agrimensor nomeado pelo Juiz (ID no 59429196). 19. Embora o perito tenha consignado existir área georreferenciada sobrepondo-se a parte da matrícula no 4.535-7, consignou tratar-se do imóvel de matrícula no 14.257, diverso, portanto, do imóvel da ora autora (matrícula 14258). Além disso, foi categórico ao concluir que referida área não se sobrepõe à área reivindicada por Waldemar Alves do Amaral, autor daquela ação. Confira-se (ID no 59429196): “O Anexo 05 demonstra que existe uma área georreferenciada pelo SIGEF/INCRA, que sobrepõe parte da Matrícula N° 4.535-7° CRI/DF da GLEBA 7M, porém não sobrepõe a área reivindicada pelo Autor. Está área georreferenciada que está sobrepondo a poligonal da Matrícula N° 4.535-7° CRI/DF da GLEBA 7M, pertence à Matrícula N° 14.257 do 7° CRI, e neste caso o Perito entende que esse Georreferenciamento é equivocado e deve ser impugnado junto ao INCRA/SIGEF.” [grifo na transcrição]. 20. A sentença rescindenda efetivamente apreciou todas as provas produzidas naqueles autos, situação que afasta o alegado erro de fato. 21. Não constatado erro de fato, tampouco infringência à norma jurídica, infere-se que a pretensão da autora não se amolda aos pressupostos fático-jurídicos que autorizam o processamento da ação rescisória (CPC, art. 966, § 6o). 22. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e como tal deve ser tratada, sendo incabível a sua utilização para os fins almejados pela autora, sobretudo quando há procedimento próprio para correção de eventual erro de georreferenciamento e/ou retificação de registro de imóvel. DISPOSITIVO 23. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, II e III, e 485, IV). 24. Custas pela autora. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de angularização da relação processual. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa, arquivem-se os autos eletrônicos e restitua-se a autora o valor depositado a título de depósito prévio (ID no 61093252). 26. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 28. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO